Tribunal: TJBA
Processo: 8022220-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022220-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: MARIA BORGENS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. ACIDENTE AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
). ARTIGO 17 DO CDC. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 8000064-27.2020.8.05.0172,

movida por
MARIA BORGENS DE JESUS e MADALENA COSTA DOS SANTOS
. A decisão
rejeitou a prejudicial de prescrição, aplicando o prazo quinquenal do CDC. A Agravante sustenta que deveria ser aplicado o prazo trienal do Código Civil (art. 206, §3º, V), argumentando inexistência de relação de consumo, e que a pretensão estaria prescrita, considerando que o rompimento da barragem ocorreu em 05/11/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 27/01/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão e na definição do regime jurídico aplicável: se o Código Civil (prazo trienal de três anos) ou o Código de Defesa do Consumidor (prazo quinquenal de cinco anos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. As vítimas de grandes desastres ambientais decorrentes de atividades industriais equiparam-se a consumidores (consumidor
bystander
), nos termos do artigo 17 do CDC, conforme jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação do regime consumerista mesmo sem relação contratual direta com a empresa.

3.2. O rompimento da barragem de Fundão, utilizada para depósito de rejeitos da atividade de mineração, configura acidente de consumo decorrente de defeito na segurança do serviço e do empreendimento, expondo a risco e causando danos a terceiros vítimas do evento danoso provocado pela atividade no mercado de consumo.

3.3. Reconhecida a figura do consumidor por equiparação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC para o exercício da pretensão reparatória de danos causados por fato do produto ou do serviço.

3.4. Considerando que o evento danoso ocorreu em 05/11/2015 e que a ação foi ajuizada em janeiro de 2020, não houve o transcurso do prazo quinquenal de cinco anos, demonstrando-se a tempestividade da pretensão autoral.

3.5. A questão sobre a efetiva ocorrência de danos na localidade de Mucuri/BA é matéria de mérito probatório, a ser dirimida na instrução processual, não se confundindo com o prazo para o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
não
provido.

Teses de julgamento:

1
.
As vítimas de desastres ambientais decorrentes de atividades industriais equiparam-se a consumidores por equiparação (
bystander
), nos termos do artigo 17 do CDC, aplicando-se o regime de proteção consumerista independentemente da existência de relação contratual direta com a empresa causadora do dano.

2
.
O rompimento de barragem de rejeitos de mineração configura acidente de consumo decorrente de defeito na segurança do serviço e do empreendimento, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC para as pretensões reparatórias das vítimas do evento danoso.

3
.
Verificada a tempestividade da demanda consumerista quando confrontado o ajuizamento da ação com o prazo prescricional contado desde o termo inicial (fato gerador), mostra-se prescindível a análise de marcos interruptivos
extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 17 do CDC; Art. 27 do CDC; Art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no REsp 2075953/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000064-27.2020.8.05.0172, em que figura como Agravante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e como Agravadas
MARIA BORGENS DE JESUS e MADALENA COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora